Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745584-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MARQUES LOPES CRUZ AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré Flávia Marques Lopes Cruz contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (autos n. 0753155-28.2025.8.07.0001, id 253391450) que, na ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HB20, ano 2020, placa RED 6176, ao fundamento de ter o credor comprovado a mora, demonstrada pela notificação, prova da resolução do contrato, conforme os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Atente-se para os termos da decisão recorrida: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato de Id. n. 252252403). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação de Id. n. 252252400, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a busca e apreensão do veículo MARCA: HYUNDAI TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: HB20 VISION 1.6 16V AT64P COM AG CHASSI: 9BHCP51DBLP050801 COR: PRETA ANO: 2020 PLACA: RED6I76 RENAVAM: 1228151951, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar, conforme relação de nomes constante na petição inicial. Endereço para cumprimento do mandado: Shigs 713 Bloco P, N°46, 46, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70380-716. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida ("entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial", segundo o REsp 1.418.593/MS, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC), sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/04. Fica desde já esclarecido ao réu que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3o, § 14, Lei 13.043/2014). Anote-se, via Sistema RENAJUD, restrição à circulação do veículo, nos termos do artigo 3°, §9° do Decreto-Lei n. 911, alterado pela Lei n. 13.043, de 13/11/2014. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Destaque-se, por fim, que os dados do(s) depositário(s) já nomeado(s) se encontram nos documentos em anexo (Id. n. 252250639, pág. 6 e 7). Ficam as partes intimadas.” Assevera não existir prova inequívoca da mora, visto que o simples vencimento não a comprova, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. Aduz haver encargos abusivos por não existir informação no contrato sobre o índice da taxa diária de juros, ensejando violação ao art. 6o, III, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor e do tema repetitivo n. 28 do STJ. Anota que o consumidor, ao ser informado apenas da taxa mensal e anual de juros, não tem como aferir previamente o real alcance da capitalização diária, caracterizando, assim, cláusula abusiva e violação da boa-fé objetiva. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para revogar a liminar que autorizou a apreensão do veículo, porquanto a probabilidade do direito restou demonstrada, conforme os fundamentos supracitados. Destaca que o perigo do dano está configurado pela provável alienação do bem móvel, visto que esse fato seria prejudicial para ambas as partes Registra que o agravado, se o bem for alienado, teria que arcar com a restituição financeira no valor da tabela Fipe do veículo e pagar multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor financiado, caso haja improcedência da ação, bem como consumidor ficaria sem o veículo no curso dos trâmites processuais. No mérito, requer provimento ao recurso para confirmar o deferimento do pedido liminar É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se na origem de Ação de Busca e Apreensão de Alienação Fiduciária, cingindo-se a questão à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de urgência requerida pela agravante com a finalidade de suspender os efeitos de decisão que concedeu a busca e apreensão do veículo. A concessão da liminar de busca e apreensão impõe a comprovação da mora a ser efetivada por meio da notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 Confira-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.(Redação da pela lei 10.931, de 2004)” § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2024)” No caso em tela, nota-se que o Juízo de origem observou os requisitos legais para deferir a liminar requerida pelo agravado, conforme aponta a cédula de crédito bancário (id 252252403) e a notificação extrajudicial enviada à devedora (id 252252400). Quanto às eventuais irregularidades em razão da ausência de taxa diária de juros no contrato de alienação alegadas pela agravante, concluo que essas fundamentações, em face dos requisitos autorizadores da concessão da busca e apreensão, não sustentam a probabilidade do direito para conceder a antecipação de tutela pleiteada neste juízo de cognição sumária, especialmente porque a devedora, nos autos de origem, poderá exercer o contraditório e a ampla defesa em momento oportuno para debater as matérias alegadas. Lado outro, o fato de a agravante perder a posse do veículo não indica perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto poderá purgar a mora com a finalidade garantir a posse do bem, conforme dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69. Para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Com efeito, nessa fase perfunctória, observo que os fundamentos apontados pela agravante não amparam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão atacada. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 21 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital